Tribunal: STF
Processo: HC 76196
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-
QUALIFICADO: POSSIBILIDADE, MESMO COM O ADVENTO DA LEI DOS CRIMES
HEDIONDOS. PENA-BASE: FIXAÇÃO A PARTIR DA MÉDIA DOS EXTREMOS
COMINADOS, OU DA SUA SEMI-SOMA, E FUNDAMENTAÇÃO; PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a possibilidade de ocorrência de homicídio privilegiado-
qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as
circunstâncias aplicáveis.
Ocorrência da hipótese quando a paciente comete o crime
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, mas o pratica disparando os tiros de surpresa,
nas costas da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV)
A circunstância subjetiva contida no homicídio
privilegiado (CP, art. 121, § 1º) convive com a circunstância
qualificadora objetiva "mediante recurso que dificulte ou torne
impossível a defesa da vítima" (CP, art. 121, § 2º, IV).
Precedentes.
A superveniência das Leis nºs. 8.072/90 e 8.930/94, que
tratam dos crimes hediondos, não altera a jurisprudência deste
Tribunal, observando-se que no caso do homicídio qualificado não foi
definido um novo tipo penal, mas, apenas, atribuída uma nova
qualidade a um crime anteriormente tipificado.
2. A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do
critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a
partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida,
considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao
réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da
individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre
o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação.
O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito
circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta
que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar
no patamar mínimo.
Na fixação da pena-base o Juiz deve partir do mínimo
cominado, sendo dispensada a fundamentação apenas quando a pena-base
é fixada no mínimo legal; quando superior, deve ser fundamentada à
luz das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do
Código Penal, de exame obrigatório.
Precedentes.
3. Habeas-corpus deferido em parte para anular o acórdão
impugnado e, em conseqüência, a sentença da Juíza Presidente do
Tribunal do Júri, somente na parte em que fixaram a pena, e
determinar que outra sentença seja prolatada nesta parte,
devidamente fundamentada, mantida a decisão do Conselho de Sentença.